Tribunal: TJES
Processo: 0015614-34.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015614-34.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BONES MARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO FUNCIONAL. NULIDADE DE QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM PROVAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio funcional (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, e art. 70,
caput,
parte final, do CP), em concurso formal impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se há nulidade no julgamento em razão da formulação de quesitos supostamente confusos ao Conselho de Sentença;

(ii) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegada negativa de autoria;

(iii) se é cabível a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto às qualificadoras, agravantes e fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade na quesitação foi corretamente afastada em razão da preclusão, já que a defesa anuiu com os quesitos durante o julgamento e não apontou qualquer vício em momento oportuno.
4. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em provas robustas e convergentes quanto à autoria e materialidade, incluindo os depoimentos das vítimas, de testemunha presencial e o reconhecimento formal do réu.

5. A negativa de autoria apresentada pela defesa se mostrou isolada e desprovida de credibilidade.

6. A pena foi fixada de forma proporcional, com valoração negativa idônea de circunstâncias judiciais, correta aplicação das agravantes da reincidência e do perigo comum, além do concurso formal impróprio.
7. A exclusão das qualificadoras demandaria reexame probatório, o que afrontaria a soberania dos veredictos do júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Eventual nulidade nos quesitos formulados ao júri deve ser arguida imediatamente após sua leitura, sob pena de preclusão."

"A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios consistentes a ampará-la."

"A fixação da pena deve observar a individualização da conduta, e pode considerar circunstâncias judiciais negativas e agravantes legalmente reconhecidas, inclusive nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;

CP, arts. 14, II; 61, I e II, “d”; 70; 121, § 2º, VII;

CPP, arts. 482, 483, 563, 571, VIII, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 748.954/SP.

TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0015614-34.2015.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
15614
-
34
.20
15
.8.08.00
30

APELANTE: MARCOS BONES MARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
MARCOS BONES MARIA
,

em face da r. sentença condenatória que, acolhendo o veredicto soberano do Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, o condenou pela tentativa de cometimento de dois crimes de homicídio funcional (art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP), em concurso formal impróprio de crimes (art. 70,
caput
, 2ª parte, do CP), com pena aplicada de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechad
o.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa, em sede preliminar, pela nulidade absoluta do julgamento, ao argumento de que os quesitos formulados ao corpo de jurados teriam sido confusos e desprovidos da clareza necessária. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante com fundamento na negativa de autoria, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento das qualificadoras e das agravantes da reincidência e do perigo comum, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Da Preliminar de Nulidade – Da Regularidade e Clareza dos Quesitos

A preliminar de nulidade arguida pela defesa, sob a alegação de quesitos confusos, não merece prosperar. Trata-se de matéria atingida pela preclusão e, ainda que assim não fosse, é manifestamente improcedente. Explico.

Conforme o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal e a pacífica jurisprudência, eventuais irregularidades na quesitação devem ser arguidas logo após a sua leitura em plenário, com o devido registro em ata, sob pena de preclusão. No presente caso, a Ata da Vigésima Terceira Sessão da Segunda Reunião Periódica do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares-ES do Ano de 2024 (id. 14236153) demonstra que o juízo
a quo
instou as partes a se manifestarem sobre os quesitos, tendo a defesa anuído. A inércia da defesa no momento oportuno evidencia seu conformismo, tornando tardia e inadmissível a arguição da suposta nulidade apenas em sede de apelação. Permitir tal arguição nesta fase processual violaria a segurança jurídica e o princípio da lealdade processual, premiando a parte que se quedou inerte.

Ademais, ao analisar o mérito da alegação, observa-se que os quesitos formulados, conforme o Termo de Votação (id. 14236154, pp. 13/14), seguiram rigorosamente a ordem lógica e a simplicidade exigidas pelos arts. 482 e 483 do Código de Processo Penal. A redação é direta, clara e unívoca, demandando respostas binárias de "sim" ou "não", o que afasta qualquer alegação de complexidade ou induzimento. A estrutura adotada pelo Juiz Presidente é precisamente aquela que a lei determina para garantir a plena compreensão dos jurados e a higidez do veredicto.

Por fim, mesmo que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, alguma imperfeição, a defesa não demonstrou o mínimo
prejuízo concreto
sofrido pelo apelante, requisito indispensável para a declaração de qualquer nulidade no processo penal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal e reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores.

Destarte, a preliminar deve ser rechaçada.

MÉRITO

A tese central do apelo defensivo, de que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos, representa uma tentativa de desconstituir a soberania do veredicto popular, princípio de envergadura constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

No entanto, a anulação de um julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, é medida de
caráter excepcionalíssimo
, cabível apenas quando a decisão dos jurados se revela
completamente dissociada do conjunto probatório
, caracterizando-se como decisão arbitrária e teratológica.

Nos termos da exordial:

“
(...
)
Constam dos autos, que no dia 11 de outubro de 2015 por volta das 00h45min, próximo à casa de festas “Sertão Amigo”, situada na região

da Bagueira, Zona Rural desta comarca, o denunciado, agindo com vontade assassina, efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais militares HELIONE AREA FRANÇA e CHARLESTON VIEIRA NOGUEIRA, porém, não logrou êxito em consumar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que os policiais se esconderam e conseguiram revidar com disparos.

Apurou-se que no dia do crime, as vítimas participavam de uma festa que acontecia no Sertão Amigo, quando o segurança do evento, sabendo que eles eram policiais militares solicitou que HELIONE E CHARLESTON comparecessem a portaria, pois o denunciado MARCOS queria entrar na festa armado de qualquer maneira. Mesmo estando em dia de folga, os policiais militares atenderam ao pedido do segurança e se deslocaram para a portaria do estabelecimento para averiguar tal situação. Ocorre que, quando se aproximaram de MARCOS, os policiais militares se identificaram e pediram para que o mesmo levantasse as mãos, o qual não obedeceu e saiu andando, neste momento as vítimas emitiram voz de prisão a MARCOS, que imediatamente sacou uma arma de fogo e mirando os policiais, efetuou um disparo.

Ao perceber que seriam alvejados, as vítimas se esconderam atrás de um veículo estacionado na rua e revidaram a agressão sofrida, disparando contra o denunciado, todavia, MARCOS ainda conseguiu fugir e evadiu-se do local. Ademais, o crime somente ocorreu contra as vítimas, em decorrência das suas funções de policiais militares, haja vista o denunciado ter executado o crime após os mesmos se apresentarem como policiais e lhe dar voz de prisã
o.”

Importa ressaltar, que a instância recursal não se presta a ser uma segunda instância de reexame do mérito, onde o Tribunal togado substitui a convicção dos jurados pela sua. Se o acervo probatório oferece elementos que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, a decisão deve ser mantida, ainda que existam outras versões nos autos.

No caso vertente, a decisão condenatória não apenas encontra amparo nas provas, como representa a conclusão mais lógica e coerente extraída da instrução processual. O que se viu foi um clássico embate de narrativas, no qual os jurados, destinatários da prova, optaram pela versão acusatória, que se mostrou robusta, coesa e corroborada por múltiplos elementos, em detrimento da tese isolada e inverossímil do apelante.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
foram solidamente comprovadas. As vítimas, os policiais militares Charleston Vieira Nogueira e Helione Area França, foram uníssonas e consistentes em seus depoimentos, tanto na fase policial quanto em juízo.

Narraram com clareza que, mesmo de folga, foram acionados pela segurança de uma festa para averiguar a presença de um indivíduo armado. Ao se aproximarem e se identificarem como policiais, dando voz de abordagem ao apelante, Marcos Bones Maria, vulgo "Nenê", foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo efetuado por ele.

O depoimento da testemunha ocular Alvaro Batista Junior, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, é peça-chave e fulmina a tese defensiva de negativa de autoria.

Isso porque, presente no local dos fatos, Alvaro confirmou ter presenciado o exato momento em que os policiais se identificaram e deram ordem de parada ao apelante, e que este, em resposta, começou a atirar contra os agentes públicos. Este relato corrobora em todos os pontos essenciais a versão das vítimas, formando um quadro probatório coeso e convincente. Adicionalmente, os Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 31/32), realizados na fase inquisitorial, demonstram que ambas as vítimas apontaram, com presteza e segurança, o apelante como o autor dos disparos.

Em contrapartida, a tese defensiva se resume a um frágil e inverossímil álibi. O apelante alega que, na noite dos fatos, permaneceu na casa de seus pais. Tal versão não foi corroborada por qualquer prova isenta e crível ao longo da instrução. A alegação, feita apenas em juízo, de que o segurança do evento saberia a identidade do “verdadeiro atirador”, soa como uma tentativa desesperada e tardia de criar uma dúvida inexistente.

Diante de tal panorama, o Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória, exerceu sua prerrogativa soberana de valorar as provas e decidir de acordo com sua íntima convicção. A escolha por uma das versões plausíveis e amparadas nos autos não configura uma decisão “manifestamente contrária”, mas sim o legítimo exercício da função judicante que a Constituição lhe atribui.

Da Dosimetria da Pena – Manutenção da Reprimenda

Com relação ao pleito subsidiário recursal para afastamento da qualificadora delitiva e revisão da dosimetria da pena aplicada, melhor sorte não assiste ao apelante.

Conforme afirmado, restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente efetuou a tentativa de homicídio em face dos ofendidos após esses terem se identificado como agentes policiais, de forma que restou indubitavelmente configurada a circunstância
qualificadora do art. 121, §2º, VII, do CP
, sendo que o acolhimento do pleito defensivo resultaria em lastimável afronta à soberania dos veredictos do Conselho de Sentença. A exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via.

Superada a correta tipificação do delito perpetrado, bem como o juízo quanto à sua efetiva consumação, verifica-se que o juízo
a quo
acertadamente fixou a pena do apelante.

Na
primeira fase
, a pena-base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal, com base na valoração negativa de circunstâncias judiciais idôneas.

A
culpabilidade
foi exasperada em razão da “altíssima intensidade do dolo do agente”, que não hesitou em atirar de surpresa contra agentes da lei, em situação limítrofe de configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, demonstrando um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal.

O
motivo do crime
também foi corretamente negativado como “reprovável”, pois o apelante agiu para assegurar a impunidade de outro delito (porte ilegal de arma) e evitar a regressão de regime, visto que se encontrava em gozo de saída temporária, revelando profundo desprezo pela ordem jurídica.

Na
segunda fase
, a aplicação das agravantes foi irretocável. A alegação recursal de que o apelante seria primário é uma inverdade manifesta, desmentida pela certidão de antecedentes (ID 14234853) e pela própria sentença, que aponta sua condenação anterior transitada em julgado por crime de homicídio qualificado, o que torna a aplicação da agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP) uma medida legalmente obrigatória. Quanto à agravante do
meio que pudesse resultar perigo comum
(art. 61, II, ‘d’, do CP), sua aplicação também foi correta.

É cediço que o STJ já fixou entendimento de que “apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário.” (AgRg no HC n. 748.954/SP). Nesse sentido, o debate em plenário acerca do disparo de arma de fogo em local aberto ao público, causador de risco comum à coletividade, torna lícito o reconhecimento da circunstância agravante.

Por fim, a aplicação da regra do
concurso formal impróprio
(art. 70, caput, 2ª parte, do CP) foi tecnicamente perfeita.

O juízo
a quo
demonstrou, com base nas provas, que o apelante, com uma única ação (o disparo), agiu com desígnios autônomos, visando atingir duas vítimas distintas (os dois policiais militares), ou, no mínimo, assumindo o risco de produzir ambos os resultados.

Tal cenário impõe o cúmulo material das penas, e não a exasperação, resultando na justa pena final de 20 (vinte) anos de reclusão.

Portanto, a pena aplicada é legal, justa e proporcional à gravidade dos fatos e à periculosidade do agente, não havendo qualquer fundamento para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.